Tribunal: TJES
Processo: 5001079-22.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

AGRAVADO: EVANDRO MAFIOLETTI MURGIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas – ASTRAN contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar o reparo integral de carreta semirreboque pertencente ao agravado, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de multa diária. A agravante sustentou nulidade da decisão por exaurimento prematuro do mérito e alegou inexequibilidade material do prazo fixado em razão da complexidade técnica dos reparos e da fila operacional da oficina credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência deferida possui natureza satisfativa apta a acarretar nulidade por exaurimento prematuro do mérito; e (ii) estabelecer se o prazo de 20 (vinte) dias corridos fixado para conclusão dos reparos observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da complexidade técnica da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência antecipada possui natureza satisfativa admitida pelo ordenamento jurídico, permitindo a fruição imediata do direito material vindicado para neutralizar os prejuízos decorrentes da mora processual.

4. A concessão de tutela antecipada satisfativa não configura nulidade nem exaurimento indevido do mérito quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

5. Os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do direito do autor, notadamente o laudo técnico que aponta persistência de graves avarias estruturais após a realização dos reparos pela oficina credenciada.

6. A associação de proteção veicular integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios decorrentes do reparo defeituoso realizado por oficina por ela indicada.

7. A imposição de prazo inexequível desvirtua a finalidade coercitiva das astreintes e pode ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa.

8. A efetivação da tutela de urgência deve observar os princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando a urgência da medida com a viabilidade técnica de seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A natureza satisfativa da tutela de urgência antecipada não implica nulidade da decisão nem exaurimento prematuro do mérito quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A associação de proteção veicular responde solidariamente pelos vícios dos serviços realizados por oficina credenciada integrante da cadeia de consumo.

3. O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer deve observar a complexidade técnica da prestação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A fixação de prazo inexequível para cumprimento da obrigação compromete a finalidade coercitiva das astreintes e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, § 2º do art. 3º e art. 14. CPC, caput e §§ 1º, 2º e 3º do art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007380-58.2021.8.08.0000, rel. Desª Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-22.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN

AGRAVADO:
EVANDRO MAFIOLETTI MURGIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN
contra a r. decisão do id. 87751211 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” n. 5037559-83.2025.8.08.0048, ajuizada por
EVANDRO MAFIOLETTI MURGIA
em desfavor da agravante, que determinou o reparo integral de carreta semirreboque no prazo de 20 (vinte) dias corridos.

DA NULIDADE DA DECISÃO

Em suas razões (id. 17928508), afirma a agravante, em síntese, que a decisão é nula por exaurimento prematuro do mérito, uma vez que antecipa, de forma definitiva, o resultado final da demanda, sem comprovação inequívoca do direito invocado pelo autor.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque
a satisfatividade é elemento intrínseco às tutelas de urgência de natureza antecipada.

O provimento antecipatório não se limita, desde as reformas da legislação processual anterior em 1994, a assegurar o resultado útil do processo (natureza cautelar), mas permite a fruição imediata do próprio direito material vindicado, visando neutralizar o prejuízo que a mora processual imporia ao jurisdicionado, de forma que, a princípio, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com o sistema de tutelas provisórias do ordenamento processual civil.

Nesse sentido, em se tratando de medida permitida pelo próprio ordenamento jurídico, não há falar em nulidade da decisão, devendo o argumento ser afastado.

Isso posto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso, a agravante alega que a imposição de prazo de 20 (vinte) dias corridos para conclusão dos reparos é materialmente inexequível, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por não considerar a complexidade técnica do serviço, que envolve desmontagem total do veículo, desempeno em bancada industrial, soldagem certificada, pintura estrutural e realinhamento.

Argumenta que a própria parte autora apresentou orçamento, que indica prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para a conclusão dos reparos, sendo ilógico e contraditório que a decisão judicial imponha prazo inferior ao comprovadamente necessário.

Defende que a concessionária Multirodas Serviços Ltda, indicada por ambas as partes para realização dos reparos, informou por ordem de serviço (nº 000634) que somente poderá iniciar o serviço após 40 (quarenta) dias, devido à fila técnica, sendo necessários mais 20 (vinte) dias úteis para a execução, o que reforça a total impossibilidade de cumprimento do prazo judicial fixado.

Pontua que a decisão recorrida impõe à agravante obrigação cujo inadimplemento decorrerá de fato alheio à sua vontade, configurando risco de prejuízo grave e de difícil reparação diante da incidência de multa diária.

Destaca que atua sob regime mutualista e coletivo, sendo certo que a imposição de custos extraordinários, sem respaldo técnico e jurídico, compromete o equilíbrio financeiro da entidade, afetando seus associados.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação do agravado, conforme certidão do id. 19949004.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o recorrido, ora autor, ajuizou a demanda originária narrando que sua carreta semirreboque basculante, placa QXZ0F23 sofreu um acidente e, sendo associado à agravante, comunicou o sinistro e efetuou o pagamento da franquia no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Consta na exordial que o veículo permaneceu em oficina credenciada (Siepierski Serviços Mecânicos) por mais de seis meses, sendo entregue em junho de 2025, contudo, o proprietário, ora agravado, alega que o bem foi restituído com vícios estruturais graves remanescentes, como desalinhamento do chassi e problemas no basculamento. Diante da inércia da associação agravante em solucionar os defeitos e da negativa de enquadramento como perda total, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, pleiteando, em sede liminar, o reparo integral do veículo.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso, nos seguintes termos:

[...] Cuidam os autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por EVANDRO MAFIOLETTI MURGIA em face de ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN.

Em sua exordial (id. 80503652), o autor alega que: I) é proprietário do semi-reboque de placa QXZ0F23, associado à ré; II) em 20/11/2024, o veículo envolveu-se em acidente (tombamento), tendo sido acionada a requerida e paga a franquia no valor de R$ 9.600,00; III) o veículo permaneceu sob a responsabilidade da oficina credenciada por longo lapso temporal, contudo, ao ser devolvido, constatou-se que os reparos foram realizados de forma insatisfatória, restando avarias que tornam a utilização do bem perigosa e comprometem a sua segurança estrutural.

Destarte, postula, em sede de antecipação de tutela, que a requerida proceda à imediata e integral reparação do veículo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sanando os vícios remanescentes, ou, alternativamente, declare a perda total do bem.

A inicial veio instruída com diversos documentos, destacando-se o Boletim de Ocorrência, comprovante de pagamento da franquia, laudo técnico apontando as irregularidades no serviço e fotos/vídeos.

Custas iniciais devidamente recolhidas.

É, no que interessa, o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Considerando que a parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar, necessária a verificação da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Pois bem.

No caso em apreço, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

A probabilidade do direito restou consubstanciada pelos documentos acostados à inicial, notadamente o laudo técnico (id. 80503652 - Pág. 6 e seguintes) que indica a persistência de graves avarias — como desalinhamento de chassi e necessidade de substituição de travessas — mesmo após a devolução do veículo pela oficina credenciada. Tal circunstância evidencia a falha na prestação do serviço, uma vez que o bem foi restituído ao consumidor, após longo e irrazoável período submetido a reparos, sem as condições mínimas de segurança e trafegabilidade esperadas após o conserto coberto pela proteção veicular.

Nesse ponto, imperioso destacar que a relação travada entre associado e associação de proteção veicular possui natureza consumerista. A responsabilidade da ré, ao indicar oficina credenciada, atrai para si a solidariedade pelos vícios do serviço prestado, integrando a cadeia de fornecimento. Não é admissível que o consumidor suporte os riscos de um reparo mal executado, especialmente quando este coloca em xeque a segurança viária.

Reforçando tal entendimento, trago à baila o entendimento jurisprudencial consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que trata especificamente de caso análogo envolvendo entrega de veículo com reparos pendentes ou defeituosos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPAROS EM VEÍCULO SINISTRADO. OFICINA TERCEIRIZADA INDICADA PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS REPAROS. SEGURADORA QUE SE ENCONTRA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA POR PARTE DAS RECORRIDAS DA OFICINA QUE PRESTOU O SERVIÇO DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese dos autos, as Recorridas ingressaram com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER alegando que [...] o veículo permaneceu 08 (oito meses) para reparo e foi entregue mesmo diante da necessidade de múltiplos reparos ainda persistentes e devidamente comunicados, que as demandadas se recusaram a realizar. II. Afigura-se inexorável a obrigação da Seguradora em cumprir com o que determinado na Decisão de primeiro grau, eis que se encontra na cadeia de fornecimento do serviço, no caso, representado formalmente pelo Contrato de Seguro, consoante clara dicção do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. III. O artigo 14, do mesmo Diploma Legal, estabelece a responsabilidade do fornecedor do serviço, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos de sua prestação e dos danos decorrentes. IV. O conserto do automóvel das Recorridas encontra-se na cadeia de consumo estabelecida em decorrência do acionamento e do deferimento da cobertura securitária para reparação das avarias no automóvel em razão de sinistro, de modo que até que as Recorridas não obtenham o adimplemento desse resultado, a responsabilidade da Recorrente afigura-se solidária e objetiva, decorrente da aplicação dos dispositivos retro mencionados. Precedentes. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007380-58.2021.8.08.0000, Relator.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível).

Com efeito, restou provada a relação jurídica e a verossimilhança das alegações quanto à má execução dos serviços. Destarte, o conserto do automóvel encontra-se visivelmente na cadeia de consumo, de modo que a responsabilidade da Recorrente afigura-se solidária e objetiva até que o consumidor obtenha o resultado contratado: o veículo em perfeitas condições.

O perigo de dano é manifesto e qualificado pelo risco à incolumidade física do autor e de terceiros. A utilização de um veículo de carga (semi-reboque) com reparos estruturais insatisfatórios (como falhas no chassi) representa perigo concreto de novos acidentes, além de impedir o autor de exercer sua atividade laboral com a devida segurança, perpetuando os prejuízos financeiros já suportados pelo longo período de inatividade.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência ao final, a requerida poderá cobrar o valor dos reparos complementares pelas vias ordinárias.

Nesse contexto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, medida que se impõe é o deferimento do pleito emergencial para salvaguardar a segurança e o patrimônio do autor.

À luz do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito antecipatório, determinando que a requerida ASTRAN providencie, em oficina credenciada ou na autorizada da marca, a correção integral dos reparos no veículo descrito na inicial, sanando todas as avarias remanescentes apontadas, deixando-o em perfeitas condições de uso e segurança, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...] (id. 87751211)

Entendo que não há razões para modificar o posicionamento externado na decisão do id. 17941299, que deferiu parcialmente o pedido liminar.

Verifica-se que a agravante não controverte os problemas no veículo questionados pelo agravado, mas apenas sustenta que o prazo de 20 dias corridos fixados na decisão recorrida é manifestamente exíguo diante da complexidade técnica do bem (implemento rodoviário de grande porte), que exige procedimentos industriais sequenciais e interdependentes (desmontagem, desempeno de chassi em bancada, soldagem certificada e pintura).

De fato, o prazo para cumprimento da obrigação se mostra diminuto.

A prova documental acostada aos autos, especificamente o orçamento da empresa Multirodas Serviços Ltda apresentado pelo próprio recorrido, indica um prazo de execução de 25 (vinte e cinco) dias úteis (id. 80506315).

Soma-se a isso a natureza do bem, que possui um grande porte, e a necessidade de intervenções estruturais complexas, o que torna o prazo de 20 (vinte) dias corridos fixados pelo juízo
a quo
, exíguo e passível de acarretar o enriquecimento sem causa da parte contrária pela via das astreintes, sem que a medida atinja sua finalidade coercitiva.

Nesses termos, em que pese a natureza satisfativa da medida, que aqui se justifica pela essencialidade do veículo ao trabalho do agravado, a sua efetivação deve estar em harmonia com os princípio da cooperação e da razoabilidade.

A satisfatividade, assim, não autoriza a imposição de prazos que desconsiderem a realidade fática e técnica da obrigação, sob pena de transmudar a tutela de urgência em uma sanção pecuniária desproporcional por meio das astreintes, desnaturando o objetivo primordial, que é a efetiva entrega do bem reparado.

Não se pode olvidar que o agravado está privado de seu instrumento de trabalho desde o final de 2024, o que exige uma solução célere, porém, esta deve ser factível até mesmo com as condicionantes que os próprios profissionais da área impõem para melhor solução dos problemas apresentados.

Assim, deve ser fixado um prazo razoável, sob pena de o recorrido se ver desprovido do bem de sua propriedade ainda por mais tempo.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão apenas no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, mantidas as demais determinações, determinando o
prazo de sessenta dias
para cumprimento da obrigação determinada pelo juízo
a quo,
confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão apenas no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, mantidas as demais determinações, determinando o
prazo de sessenta dias

para cumprimento da obrigação determinada pelo juízo
a quo
,
confirmando a liminar a seu tempo deferida.